Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714902-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WISU CABELO, MAQUIAGEM &amp; NOIVAS LTDA, RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA, JOYCE DANIELLE DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RBA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a decisão proferida nos autos do Proc. n. 0704496-33.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de apreensão da CNH, conforme se infere, verbis: “Indefiro o pedido de apreensão da CNH uma vez que ausentes indícios de inadimplemento voluntário, sendo esta, ainda, medida de elevada gravidade, restrita a casos excepcionalíssimos. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” A agravante informa que o processo originário trata de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação e termo de confissão de dívida, cujo montante atualizado da dívida já perfaz a quantia de R$ 222.974,34. Acrescenta que, apesar de todas as diligências na busca de bens patrimoniais, somente foram localizados valores ínfimos através do Sisbajud, inexistindo qualquer proposta de pagamento da dívida por parte dos executados agravados. Alega que os sócios da empresa agravada ostentam um padrão de vida luxuoso e incompatível com os resultados negativos das pesquisas patrimoniais realizadas no feito executivo, e, ainda, empenham todos os esforços na tentativa de ocultação de patrimônio e frustração da pretensão executiva. Pontua que o requerimento, caso deferido, não causará ofensa ao direito de ir e vir dos agravados, tendo em vista que a suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, não havendo elementos indicativos de que exerçam profissão que exija a carteira de habilitação. Registra a relevância da fundamentação, diante do objetivo de frustrar a execução, bem como o perigo de dano irreparável, tendo em vista que a decisão agravada premia o mau pagador e implica em evidente violação ao seu direito de satisfação do crédito. Por fim, ressaltando que a espera pelo julgamento definitivo poderá resultar em lesão grave ou de difícil reparação, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a suspensão do CNH dos agravados. Preparo recolhido. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a indicação de bens do devedor passíveis de penhora cabe ao exequente, nos termos do artigo 798, inciso II, “c”, do CPC. De outro lado, o órgão judicial pode realizar medidas que visem à localização de bens do devedor, desde que esgotados os meios à disposição do credor, bem como quando demonstrada a necessidade e viabilidade das referidas providências judiciais. No caso dos autos, realizadas as pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, SNIPER, ARISP, SERASAJUD, foram localizados tão somente valores ínfimos, por meio do SISBAJUD. Conquanto a adoção de medidas atípicas no curso da execução não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade auxiliam na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV, do CPC. Na incumbência de aplicar os poderes atípicos previstos no inciso IV do art. 139 do CPC, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, atentando-se sempre ao princípio da cooperação. Nesse sentido, a adoção de medidas de interferência nos direitos da parte executada, notadamente direitos fundamentais como a suspensão da CNH, pode configurar coação reprovável por inobservância aos direitos e liberdades assegurados na Constituição Federal. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, devendo a parte demonstrar a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Da mesma forma, não há razão para a modificação de entendimento quanto à suspensão da CNH, tendo em vista tratar a hipótese de veemente ofensa aos direitos fundamentais de ir e vir e a gravidade da medida sequer se faz acompanhar de justificativa plausível quanto a sua necessidade, visando alcançar a satisfação da dívida. Por oportuno, o precedente desta Casa: (...) 3. A suspensão da CNH em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade e ao legítimo direito de locomoção. 4.Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1745342, 07186931920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator